Tribunal: TJES
Processo: 5001001-62.2021.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-62.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: INEIA DA PENHA FAZOLO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001001-62.2021.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: INEIA DA PENHA FAZOLO

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por ela interposto, ante a manifesta inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal
.

Ab initio
, impende registrar que, embora a jurisprudência dominante nos Juizados Especiais aponte para o descabimento de Agravo Interno contra decisão monocrática de Relator — ante a ausência de previsão específica na Lei nº 9.099/1995 e a busca pela celeridade processual —, submeto o presente inconformismo aos meus pares. Tal medida visa prestigiar o
princípio da colegialidade
e evitar discussões processuais estéreis, garantindo a plena prestação jurisdicional.

Portanto, em homenagem à fungibilidade e ao direito de defesa,
CONHEÇO
do recurso para análise de mérito.

No mérito, contudo, a insurgência não prospera. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a recorrente não impugnou, especificamente, o cerne da sentença: a
falha na prestação do serviço decorrente da troca de medidores sem aviso prévio
, que resultou na interrupção do fornecimento por 10 (dez) dias e perda de bens.

Analisando as razões do Agravo Interno e os trechos do Recurso Inominado agora destacados, observa-se que a agravante insiste em teses que permanecem dissociadas do caso concreto:

A agravante sustenta a ausência de nexo causal e fala em "queima de aparelho por descarga elétrica" ou "surto elétrico". Todavia, o dano reconhecido na sentença não foi fruto de descarga elétrica, mas do
apodrecimento de alimentos e inutilização da geladeira devido ao degelo prolongado (10 dias sem energia)
após a intervenção técnica da empresa.

Como bem pontuado na decisão monocrática, a recorrente chegou a citar em seu recurso original danos relativos a uma "televisão" e fatos de "fevereiro/2022", elementos que sequer constam nos autos desta lide, evidenciando o uso de peças padronizadas e desatentas à realidade fática processual.

Nessa esteira, o art. 932, III, do CPC, aplicável subsidiariamente, e o art. 17, V, do Regimento Interno, autorizam expressamente o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, a reiteração de argumentos sobre "ausência de laudo técnico de queima" não ataca o fundamento da sentença, que se baseou na
falta de comunicação da manutenção
e no depoimento de testemunhas que confirmaram o estado dos alimentos e o odor insuportável no imóvel.

Ante o exposto e por desnecessárias maiores delongas, voto no sentido de
CONHECER
do
Agravo Interno
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por ausência de dialeticidade.

Caso a votação deste Colegiado seja unânime, considerando que o agravo é manifestamente improcedente e protelatório por não atacar os fundamentos específicos da sentença,
CONDENO
a agravante ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)